Tribunal: CARF
Processo: 10480.918823/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.918823/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.191 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2017
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza
e liquidez do crédito financeiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-000.156 – DRJ07, Sessão de
12 de abril de 2023, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.918823/2019-18
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

Trata-se do Despacho Decisório com número de rastreamento 2782762 (e-fls. 3),
referente ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
38426.77147.290915.1.3.049277 do tipo pagamento Indevido ou a Maior de CSLL no
ano de 2014, que não homologou a compensação declarada:

2 Na fundamentação do referido ato decisório, acima, lê-se que a DRF de origem
homologou parcialmente as compensações declaradas porque o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos confessados em DCTF,
reprodução parcial a seguir:

3 Nos sistemas da RFB o direito creditório discutido no presente processo é de
R$184.805,18, reprodução parcial a seguir:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

4 Nos sistemas da RFB consta que o interessado teve ciência do Despacho Decisório em
06.03.2020, através de leitura na caixa postal eletrônica, reprodução parcial a seguir:

5 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/16), apresentada em 15.09.2020,
através do Termo de Solicitação de Juntada, o interessado alega que:
 Tomou conhecimento do despacho decisório em epígrafe em 09/03/2020 (segunda-
feira) e iniciou-se apenas em 10/03/2020 (terça-feira).
 Ocorre que a Receita Federal através da PORTARIA PGFN No 7821, DE 18 DE
MARÇO DE 2020 suspendeu de 16 de março de 2020 até o dia 31 de agosto de 2020 os
prazos processuais: (...)
 Assim, o prazo de 30 dias para apresentação de manifestação de inconformidade,
apenas se encerraria no dia 21/09/2020 (segunda-feira), desse modo resta demonstrada a
tempestividade da presente medida.
 É uma sociedade anônima de economia mista que tem como principal objetivo a
prestação de serviços públicos de saneamento, mais especificamente os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana.
 Dessa forma, ao realizar o recolhimento do seu débito da CSLL da competência de
31/03/2014 com vencimento em 30/04/2014 acabou recolhendo o valor de R$
664.497,09, conforme comprovante anexo (DOC.01).
 Ocorre que o valor devido na respectiva competência era de R$ 479.691,90,
perfazendo a diferença a composição do saldo negativo:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

 Assim, considerando o pagamento realizado, o contribuinte apresentou pedido
eletrônico de Restituição referente a CSLL – ESTIMATIVA MENSAL, no valor
R$184.805,18 apurado em 31/03/2014, pois a diferença detectada entre o pagamento e a
apuração constitui saldo negativo.
 Ao analisar o pedido, a Receita Federal reconheceu parcialmente o crédito apenas de
R$ 69.563,89. Tendo em vista que o fisco afirmou que o valor de R$115.241,30, já
havia sido informado em outra DCTF, no entanto, tal alegação é equivocada e, portanto,
não merece prosperar, conforme será amplamente demonstrado a seguir.
 Inicialmente, é importante ressaltar que, conforme informado, a RECORRENTE ao
realizar o recolhimento do seu débito da CSLL da competência de 31/03/2014 com
vencimento em 30/04/2014 acabou na época recolhendo o valor de R$664.497,09,
quando na realidade era R$479.691,90.
 Assim, a RECORRENTE fez um PER/DCOMP no 38426.77147.290915.1.3.04-9277
para apurar essa diferença, ou seja, R$ 664.497,09 - R$ 479.691,90: R$ 184.805,19.
 Ocorre que o fisco, fez a alocação do débito com base na DCTF cancelada, onde
deveria considerar a última DCTF ativa, conforme anexada ao processo.

 Entretanto, não existe valor alocado de R$115.241,30, afinal essa informação já fora
RETIFICADA e a DCTF ativa desse período não consta mais esse valor, conforme
DCTF anexa (DOC.02).
 Assim, existe apenas o valor da PERDCOMP restando o referido DARF com saldo
disponível de R$ 184.805,19 (664.497,09 - 479.691,90), que foi exatamente o valor
utilizado na PERDCOMP 38426.77147.290915.1.3.04-9277, não existindo qualquer
impedimento para a utilização do referido valor.
 Portanto, demonstrado que não existe valor a ser abatido pelo Sr. Fiscal do montante
total deferido do crédito pleiteado, deve ser reformado o despacho decisório para
concessão do valor total pleiteado e deferido. 6 Ante ao exposto, o interessado requer a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

revisão do despacho decisório, com a homologação total da compensação declarada, e o
cancelamento da cobrança.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou procedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes termos:
(...) 11 O presente processo trata do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 38426.77147.290915.1.3.049277 do
tipo pagamento Indevido ou a Maior de CSLL no ano de 2014, que não homologou as
compensações declaradas, pois, segundo o despacho decisório o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos confessados.
12 O interessado não concorda com tal decisão e, em síntese, afirma que ao realizar o
recolhimento do débito da CSLL da competência de 31/03/2014, com vencimento em
30/04/2014, acabou recolhendo o valor de R$664.497,09, conforme comprovante
anexado, sendo certo que o valor devido para a competência era de R$479.691,90.
13
Assim o interessado afirma que transmitiu o PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.04- 9277 solicitando o direito creditório da diferença apurada,
ou seja, R$664.497,09 - R$479.691,90: R$184.805,19.
14 O interessado alega que a RFB fez a alocação do débito com base na DCTF que já
tinha sido cancelada, e que deveria considerar a última DCTF ativa, conforme anexada
ao processo.

15 Por fim, o interessado defende que não existe o débito de R$115.241,30, conforme o
despacho decisório. O interessado afirma que tal débito já tinha sido retificado, e a
DCTF ativa do mesmo período não consta mais esse valor.
16 Para o período de apuração de março de 2014 o interessado transmitiu 4 (quatro)
DCTF, todas antes da emissão do despacho decisório, reprodução parcial a seguir:

17 Na DCTF original, transmitida em 21/05/2014, o interessado confessou o débito de
estimativa mensal de CSLL pelo valor de R$664.497,09, reprodução parcial a seguir:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

18 Na primeira DCTF retificadora, datada de 10/06/2015, o interessado reduziu o débito
originalmente confessado de R$664.497,09 para R$115.241,30, reprodução parcial a
seguir:
19 Na terceira DCTF, transmitida em 13/08/2015, o interessado manteve o valor
anterior, R$115.241,30, reprodução a seguir:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

20 Na última DCTF, retificadora ativa, transmitida em 02/10/2015, o interessado
retificou o débito da estimativa de maço de 2014 para o valor de R$479.691,90, valor
que afirma ser o correto, e que defende que gerou o crédito solicitado em PER/DCOMP,
reprodução parcial a seguir:

21 Nos sistemas da RFB o débito consta informado pelo valor de R$115.241,30, extinto
por pagamento, e o DARF informado em DCTF, R$664.497,09 encontra-se
inteiramente consumido, reprodução parcial a seguir:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

22 Relativamente a ECF do ano calendário 2014, o interessado transmitiu duas
escriturações antes da emissão do despacho decisório, reprodução parcial a seguir:

23 Na primeira ECF transmitida, o interessado informou a apuração da estimativa
mensal de CSLL, referente ao mês de março de 2014 pelo valor de R$479.691,90,
reprodução parcial a seguir:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

24 Na ECF retificadora ativa, transmitida em 12/07/2016, o interessado manteve a
apuração da estimativa da CSLL, do mês de março de 2014, ou seja: R$479.691,90.
25 Em consulta aos sistemas da RFB nota-se que, apesar do interessado ter transmitido
DCTF retificadora, com a tentativa alterar o débito de estimativa mensal de CSLL,
referente ao período de apuração de março de 2014, de R$115.241,30 para
R$479.691,90, tal retificação não foi acatada pela DRF de origem, que manteve o valor
de R$115.241,30, reprodução parcial a seguir:

26 Nos resta agora averiguar como o pagamento realizado em DARF, no valor de
R$664.497,09 foi utilizado.
27 Em consulta aos sistemas da RFB averiguamos o pagamento de número
3126783083,
informado
pelo
interessado
no
PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.049277, reprodução parcial a seguir:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

28 Nota-se acima, que o DARF crédito, com período de apuração 31/03/2014, código de
receita
2484,
valor
de
R$664.497,09,
informado
no
PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.049277, extinguiu o débito de estimativa de CSLL referente a
março de 2014 pelo valor de R$115.241,30.
29 Além disso, o saldo do pagamento original no valor de R$664.497,09 (R$664.497,09
- R$115.241,30 = R$549.255,79) teve duas destinações: R$479.691,90 foi utilizado no
PER/DCOMP 06227.79108.231015.1.3.03-0206, e R$69.563,89 está bloqueado (foi o
saldo disponível, reconhecido através do despacho decisório), e está vinculado ao
PER/DCOMP 384267714729091513049277, em julgamento no presente processo.
30 Conclui-se que o pagamento realizado, em DARF, pelo valor de R$664.497,09,
restou inteiramente consumido após o reconhecimento do saldo disponível de
R$69.563,89 no presente processo.
CONCLUSÃO
31 Por todo o exposto, decido julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)3.1. DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO NO
PER/DCOMP No 38426.77147.290915.1.3.049277
Inicialmente, cumpre destacar que a Contribuinte, ora Recorrente, efetuou a alteração da
DCTF antes do despacho decisório, isto é, em 02/10/2015, tendo o sistema da RFB
acolhido a retificação.
Ocorre que, por equívoco, o despacho decisório de no 2782762 não considerou a DCTF
retificadora e, por consequência, não reconheceu o crédito pleiteado. Ao julgar a
manifestação de inconformidade, a Turma Julgadora da DRJ07 aduziu que a DCTF
retificadora não havia sido aceita, sem, porém, indicar os motivos pelos quais a mesma
não teria sido acolhida. Contudo, essa não aceitação não se sustenta, haja vista que a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

retificadora foi regularmente enviada em 02/10/2015 e aceita pelo sistema da Receita
Federal do Brasil (DOC. 05).
Tanto foi aceita que os valores indicados na DCTF retificadora correspondem ao valor
apontado na ECF e ambas as declarações foram aceitas sem que houvesse qualquer
arguição de inconsistência entre as mesmas (DOC. 06).
Nesse contexto, ao realizar o recolhimento do débito da CSLL da competência de
31/03/2014, com vencimento em 30/04/2014, a Recorrente recolheu o valor de R$
664.497,09, conforme comprovante anexado (DOC. 07), sendo o valor devido para a
competência de março/2014 o importe de R$ 479.691,90, conforme DCTF retificadora,
vide resumo:
Assim, considerando a retificação da DCTF, que apontava o débito de estimativa de
março de 2014 no valor de R$ 479.691,90, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.04- 9277 solicitando o direito creditório da diferença apurada,
ou seja, R$ 664.497,09 - R$479.691,90 = R$184.805,19.
Logo, o crédito no valor de R$ 184.805,19 é líquido e certo e deve ser reconhecido por
essa D. Turma Julgadora, não havendo razão para não aceitar as informações trazidas
em DCTF retificadora devidamente transmitida.
Ademais, é válido destacar que, ao tratar da alocação do DARF, a DRJ finda por
reconhecer o débito de estimativa de março no valor de R$ 479.691,90, pois assim
afirma:
Além disso, o saldo do pagamento original no valor de R$664.497,09 (R$664.497,09 -
R$115.241,30 = R$549.255,79) teve duas destinações: R$479.691,90 foi utilizado no
PER/DCOMP 06227.79108.231015.1.3.03-0206, e R$69.563,89 está bloqueado (foi o
saldo disponível, reconhecido através do despacho decisório), e está vinculado ao
PER/DCOMP 384267714729091513049277, em julgamento no presente processo.
Ou seja, a própria DRJ reconhece o valor do débito de março de 2014 (após a alteração
da DCTF) quando reconhece o crédito constante da PER/DCOMP no
06227.79108.231015.1.3.03-0206, vide abaixo (DOC. 08):
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

Em outras palavras, a decisão da DRJ07 demonstra inconsistência na medida em que
supostamente não reconhece a DCTF Retificadora que declara débito no importe de R$
479.691,90, ao mesmo tempo em que reconheceu a PER/DCOMP de Saldo Negativo no
06227.79108.231015.1.3.03-0206, a qual declarou o mesmo valor como débito do
período.
Logo, resta incompatível e incompreensível a informação da DRJ de que a DCTF
Retificadora enviada em 02/10/2015 não teria sido aceita pelo sistema, pois, conforme
demonstrado, ela foi aceita e reconhecida em outras PER/DCOMPs.
Outrossim, o argumento de que o DARF objeto deste processo foi consumido no
PER/DCOMP no 06227.79108.231015.1.3.03-0206 tampouco se sustenta. Isso porque,
o citado PER/DCOMP buscava compensar crédito de saldo negativo de CSLL com
débitos próprios. O saldo negativo, como se sabe, é composto por apuração acrescido
dos pagamentos. Pois bem, o saldo negativo de 2014 foi composto pelos recolhimentos
realizados no período e nos Per/Dcomps utilizados para pagamento das estimativas.
Por se tratar de crédito de saldo negativo, não se está alocando um DARF específico
para pagamento de débitos, como faz crer a DRJ na sua decisão, pois isso ocorre apenas
nos Per/Dcomp de pagamento indevido ou a maior. Ao revés, na apuração do saldo
negativo, é imprescindível, tão somente, verificar os valores apurados e os pagamentos
realizados, sem que isso signifique que aqueles pagamentos apontados estejam sendo
utilizados como crédito para fins de quitação daquela determinada DCOMP. Na
verdade, o DARF apenas compôs o saldo devedor, sem que tenha sido diretamente
alocado para fins de pagamento.
Diante disso, através do PER/DCOMP no 38426.77147.290915.1.3.049277, houve a
alocação direta do crédito remanescente de março de 2014 para a quitação da estimativa
de janeiro/2014.
Pela apuração de 2014, verifica-se que os valores recolhidos por meio dos DARF's do
referido exercício foram todos alocados corretamente dentro da própria competência, ou
em outra competência (quando na hipótese do DARF possuir saldo disponível) – DOC.
09.
Especificamente em relação à competência 03/2014, parte desse saldo disponível foi
utilizado em PERDCOMP, de número 38426.77147.290915.1.3.04- 9277:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

Logo, não procede a argumentação do ilustre fiscal no sentido de que o valor pago a
maior no DARF em questão já fora anteriormente utilizado.
Pelas razões expostas, vê-se que o crédito é líquido e certo e que a PER/DCOMP foi
transmitida corretamente, tendo a decisão da DRJ desconsiderado indevidamente a
DCTF retificadora, transmitida antes do despacho decisório, bem como adotado
argumentação que não condiz com a realidade do caso concreto ora sob análise, na
medida em que o valor pago a maior no referido DARF não fora anteriormente
aproveitado pela ora Recorrente. (...)
Considerando o caso em análise, ao reconhecer o saldo negativo de 2014, a RFB
reconhece o valor do débito de março de 2014, informado via DCTF retificadora de
02/10/2015, visto que parte do crédito foi utilizado para quitar estimativa de janeiro.
Dessa forma, não se sustenta a decisão da DRJ07 proferido nestes autos, uma vez que
deixou de considerar, sem qualquer justificativa, a DCTF retificadora do mês de março
2014, enviada pela Recorrente em 02/10/2015.
Ademais, como demonstrado, através da Per/Dcomp 06227.79108.231015.1.3.03-0206,
que trata do saldo negativo de 2014, a RFB considerou não apenas o débito de março de
2014 como sendo de R$ 479.691,90, como também reconheceu o pagamento da
estimativa de janeiro, quitada através da PER/Dcomp objeto deste litígio, para fins de
composição do saldo negativo total.
Logo, não restam dúvidas que o crédito ora apontado não fora anteriormente utilizado.
Logo, não há outra conclusão senão de que é insubsistente a não homologação da
PER/DCOMP em questão, visto que o crédito tributário se confirma em sua
integralidade. 4.
DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente recurso voluntário conhecido e
provido, para o fim de reconhecer a regularidade do crédito pleitado através do
PER/DCOMP no 38426.77147.290915.1.3.049277 e, por consequencia, seja o mesmo
devidamente homologado.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal consiste na análise de crédito do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 38426.77147.290915.1.3.049277 do tipo pagamento Indevido ou a
Maior de CSLL no ano de 2014, que não homologou as compensações declaradas, pois, segundo
o despacho decisório o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos confessados, nos termos do relatório.
A DRJ manteve incólume a decisão da DRF ressaltando em suma que:
28 Nota-se acima, que o DARF crédito, com período de apuração 31/03/2014, código de
receita
2484,
valor
de
R$664.497,09,
informado
no
PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.049277, extinguiu o débito de estimativa de CSLL referente a
março de 2014 pelo valor de R$115.241,30.
29 Além disso, o saldo do pagamento original no valor de R$ 664.497,09
(R$664.497,09 - R$115.241,30 = R$549.255,79) teve duas destinações: R$ 479.691,90
foi utilizado no PER/DCOMP 06227.79108.231015.1.3.03-0206, e R$69.563,89 está
bloqueado (foi o saldo disponível, reconhecido através do despacho decisório), e está
vinculado ao PER/DCOMP 384267714729091513049277, em julgamento no presente
processo.
30 Conclui-se que o pagamento realizado, em DARF, pelo valor de R$664.497,09,
restou inteiramente consumido após o reconhecimento do saldo disponível de
R$69.563,89 no presente processo.
Por sua vez, o contribuinte em seu Recurso Voluntário sustenta que o real valor
devido em razão da CSLL do período de apuração de março de 2014 seria de R$ 479.691,90,
porém ele teria efetuado o pagamento no valor de R$ 664.497,09, razão pela qual transmitiu o
PER/DCOMP 384267714729091513049277 cujo credito seria no valor de R$ 184.805,19
(porém apenas o valor de R$ 69.563,89 foi reconhecido), nos seguintes termos:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

(...) Nesse contexto, ao realizar o recolhimento do débito da CSLL da competência de
31/03/2014, com vencimento em 30/04/2014, a Recorrente recolheu o valor de R$
664.497,09, conforme comprovante anexado (DOC. 07), sendo o valor devido para a
competência de março/2014 o importe de R$ 479.691,90, conforme DCTF retificadora,
vide resumo: (...)
Assim, considerando a retificação da DCTF, que apontava o débito de estimativa de
março de 2014 no valor de R$ 479.691,90, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP
38426.77147.290915.1.3.04- 9277 solicitando o direito creditório da diferença apurada,
ou seja, R$ 664.497,09 - R$479.691,90 = R$184.805,19.
Logo, o crédito no valor de R$ 184.805,19 é líquido e certo e deve ser reconhecido por
essa D. Turma Julgadora, não havendo razão para não aceitar as informações trazidas
em DCTF retificadora devidamente transmitida.
(...)Em outras palavras, a decisão da DRJ07 demonstra inconsistência na medida em que
supostamente não reconhece a DCTF Retificadora que declara débito no importe de R$
479.691,90, ao mesmo tempo em que reconheceu a PER/DCOMP de Saldo Negativo no
06227.79108.231015.1.3.03-0206, a qual declarou o mesmo valor como débito do
período.
Não assiste razão ao contribuinte.
Destaca-se que ao analisar os fundamentos do acórdão recorrido e cotejar as
provas trazidas aos autos, entendo que assiste razão o entendimento exarado pela DRJ. Em
primeiro lugar, cumpre destacar que a análise do presente feito consiste no direito creditório
inserto no PER/DCOMP 384267714729091513049277, ou seja, cabe a esta turma de
julgamento analisar se o recorrente teria o direito creditório no valor de R$184.805,19 (R$
664.497,09 - R$479.691,90) em razão de suposto pagamento indevido ou a maior referente ao
período de apuração de março de 2014.
No entanto, ao analisar os autos, resta claro que o referido direito creditório
guarda relação direta com a análise do direito creditório inserto no PER/DCOMP
06227.79108.231015.1.3.03-0206, uma vez que nele também existe uma utilização de crédito
referente ao mesmo período de apuração, qual seja, março de 2014, reproduzo o detalhamento
para melhor entendimento e-fls. 352:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

Sendo assim, ao que parece a DCTF retificadora transmitida pela recorrente não
comportou a alteração do débito de março de 2014 em razão da reprodução acima que aos olhos
deste relator finda por corroborar o entendimento da DRJ quando afirma que o saldo do
pagamento original no valor de R$ 664.497,09 (R$664.497,09 - R$ 115.241,30 = R$549.255,79)
teve
duas
destinações:
R$
479.691,90
foi
utilizado
no
PER/DCOMP
06227.79108.231015.1.3.03-0206, e R$ 69.563,89 está bloqueado (foi o saldo disponível,
reconhecido através do despacho decisório), e está vinculado ao PER/DCOMP
384267714729091513049277, em julgamento no presente processo.
Nesse sentido, de fato o pagamento foi realizado a maior ao passo de que o débito
considerado para aquele período de apuração era de R$ R$115.241,30, como o recorrente pagou
indevidamente o valor de R$ 664.497,09, sobrou como crédito a quantia de R$ 549.255,79.
Como foi confirmado o crédito no valor de R$ 479.691,90 no PER/DCOMP de no
06227.79108.231015.1.3.03-0206, restou para a recorrente para o presente processo a quantia de
R$ 69.563,89 (R$ 664.497,09 - R$ 115.241,30 - R$ 479.691,90.
Assim, tem-se que cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento
a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados
informados em documentos fiscais e contábeis por legislação fiscal específica bem como os
documentos serviram de base para escrituração fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. Essa Turma Extraordinária
possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton
Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.191 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918823/2019-18

Fl. 373
DF CARF MF
Original